Tribunal: TJSP
Processo: 1048515-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Transporte marítimo – Ação regressiva – Atraso na liberação de carga – Desembaraço e liberação das mercadorias – Despachante aduaneiro – Culpabilidade.

A empresa responsável pelo acompanhamento do despacho aduaneiro, bem como, pelo recebimento, desembaraço e liberação das mercadorias importadas de Medellín, perante o Porto de Santos, responde frente à importadora, regressivamente, em

Ementa:
Transporte marítimo – Ação regressiva – Atraso na liberação de carga – Desembaraço e liberação das mercadorias – Despachante aduaneiro – Culpabilidade.

A empresa responsável pelo acompanhamento do despacho aduaneiro, bem como, pelo recebimento, desembaraço e liberação das mercadorias importadas de Medellín, perante o Porto de Santos, responde frente à importadora, regressivamente, em razão das despesas extraordinárias de armazenamento suportadas por esta, em razão de sua atuação negligente.

Ação procedente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048515-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DELMAR INTERNATIONAL LOGÍSTICA S/A, é apelado VICK COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100 -Voto no 43166
2
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100
Apelante: Delmar International Logística S/A
Apelado: Vick Comércio de Plásticos e Metais Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 43166
Transporte marítimo
Ação regressiva
Atraso na
liberação de carga
Desembaraço e liberação das
mercadorias Despachante aduaneiro Culpabilidade.
A empresa responsável pelo acompanhamento do despacho
aduaneiro, bem como, pelo recebimento, desembaraço e
liberação das mercadorias importadas de Medellín, perante
o Porto de Santos, responde frente à importadora,
regressivamente, em razão das despesas extraordinárias de
armazenamento suportadas por esta, em razão de sua
atuação negligente.
Ação procedente. Preliminar rejeitada. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 184/187, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$ 103.340,68, atualizado desde o
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação. Sucumbente, a ré responderá pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Após discorrer sobre os fatos, a ré alega, em síntese,
sua ilegitimidade “ad causam”, argumentando que os serviços de
despachante aduaneiro foram prestados pelos profissionais mencionados
na procuração de fls. 36/42. Sustenta que “as mercadorias da apelada
atracaram no porto de destino em 18/03/2018, e a mesma somente logrou
recursos financeiros para efetuar o pagamento do frete e taxas em
12/04/2018, portanto, gerando o custo de armazenagem pela própria
omissão da apelada”, concluindo que “os fatos que atrasaram a liberação
da mercadoria e ocasionaram o custo com armazenagem decorrem da
demora e dos atos praticados por esta”. Sustenta não ter sido “comunicada
pela apelada da chegada das suas mercadorias e que, caberia a ela,
apelante, a escolha de qualquer terminal alfandegado”. Por fim, alega que o
desembaraço das mercadorias ocorreu seis dias antes do pagamento das
taxas de armazenagem, devendo tal atraso no pagamento ser imputado à
autora. Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls. 190/208).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
214/226), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100 -Voto no 43166
3
É o relatório.
I A autora realizou a compra de 5.200 lâminas de
cristal da empresa Ideplas S/A, localizada em Medllín Colômbia, tendo
contratado os serviços da ré, voltados ao acompanhamento do despacho
aduaneiro (desembaraço e liberação da carga no Porto de Santos).
Com a chegada dos produtos ao porto de destino, em
18/03/2018 a carga foi direcionada ao Canal Verde da Receita Federal,
quando deveria ter início o processo de desembaraço e liberação das
mercadorias.
A autora argumentou que a ré mostrou-se negligente
“quanto ao pleno cumprimento do contrato de recebimento, desembaraço e
liberação da carga junto ao porto, fazendo com que a carga caísse em
Tabela Pública, gerando o débito relativo a multa, a valores aduaneiros e
demurrage”, por ela suportados, no montante histórico de R$ 103.340,68, o
qual requer seja ressarcido.
Por sua vez, a ré sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade “ad causam”, afirmando que a contratação ocorreu
diretamente entre a autora e os despachantes aduaneiros especificados na
procuração de fls. 36/48. Por outra, afirmou que os custos gerados a partir
do armazenamento da carga resultaram de omissão da autora em realizar o
pagamento dos respectivos encargos quando da chegada das mercadorias
ao território nacional.
A MMa. Juíza “a quo”, afastando a matéria preliminar,
julgou procedente a demanda, adotando, dentre outros fundamentos, os
seguintes:
“A ré é parte legítima. Em que pese o fato de pessoa
jurídica não poder atuar como despachante aduaneiro (conforme art. 810
do decreto no 6.759/2009), é certo que a sociedade ré atuou como parte na
relação contratual questionada neste processo. Isso é comprovado a partir
dos e-mails trocados entre a Sra. Lola, funcionária da autora, e Alexandre
Pesti, representante da ré. Além disso, a requerida assume que emprega
os despachantes (fl. 74, ao se referir a eles como seus) que foram
constituídos procuradores para o recebimento, liberação, desembaraço e
liberação das cargas, conforme fls. 36/49.
(...)
A autora comprou 5.200 lâminas de cristal da empresa
Ideplas S.A., situada em Medelin (Colômbia). O transporte das lâminas foi
feito por via marítima. O destino da carga era o Porto de Santos (Brasil). A
carga foi enviada ao Brasil na data de 05/03/2018.
Para realizar o recebimento, desembaraço e liberação
da carga junto ao Porto, a autora contratou a ré. Assim, os funcionários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100 -Voto no 43166
4
ré (despachantes aduaneiros) (trazidos às fls. 36/49) atuariam em nome da
autora para liberar as lâminas adquiridas internacionalmente.
A carga chegou ao Brasil dia 18/03/2018. Ela só foi
efetivamente liberada no dia 20/04/2018. Durante esse período, ela foi
armazenada em terminal de tabela pública, o que ocasionou os custos
objeto da presente ação.
Pois bem, os custos só existiram porque a ré,
contratada previamente para realização da liberação da carga (conforme e-
mails de fls. 142/147), não agiu diligentemente no recebimento da
mercadoria.
Deixou que ela fosse destinada ao terminal de tabela
pública (Terminal Santos Brasil) e impediu que ela fosse alocada para um
dos “terminais parceiros” (conforme e-mail da fl. 28), o que ocasionou os
custos incorridos pela autora.
A ré tenta imputar a culpa pela demora na liberação da
carga e pelo período de armazenagem dela à autora. Diz que ela não tinha
recursos financeiros para realizar o pagamento do frete e taxas,
pagamentos estes que seriam necessários para a liberação da mercadoria
junto à receita federal e o porto e que só foram efetuados no dia
12/04/2018.
Acontece que não há, nos autos, indicativo algum de
que o pagamento dos referidos valores foi prorrogado em razão da falta de
recursos por parte da autora. Há, inclusive, evidência do contrário. Realizou
o pagamento dos boletos enviados pela ré assim que os recebeu por e-mail
(conforme se depreende das fls. 33, 160 e 159).
Noto ainda que no e-mail de fl. 28 o Sr. Alexandre
Correia diz que a “carga chegou sem aviso para eles e para nós”, referindo-
se à data de 18/03/2018. Fato este que demonstra a negligência da ré em
receber prontamente a mercadoria. A ré tinha plena ciência de quando a
mercadoria embarcou (pois tinha recebido o Bill of Lading, cf. fl. 143). Era
certo, pois, que tinha ciência prévia de quando aproximadamente a
mercadoria ia chegar ao Brasil.
Quanto
ao
período
de
12/04
a
20/04,
a
responsabilidade também é da requerida, pois foi ela quem deu causa à
destinação incorreta da carga da autora anteriormente. Noto ainda que a ré
não cumpriu com seu dever de informação. Deixou de informar
pontualmente a situação do processo de liberação da carga, como se
depreende da leitura dos e-mails trazidos às fls. 27/34.” (fls. 185/186).
Com efeito, tal solução deve prevalecer.
De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva,
eis que a ré atua no segmento de despachos aduaneiros e assessoria ao
comércio exterior, como se denota do seu estatuto social (fls. 91/92).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100 -Voto no 43166
5
Ademais, restou incontroverso que ela foi contratada
pela autora (importadora das mercadorias) para atuar como despachante
aduaneiro no recebimento, desembaraço e liberação da carga perante o
armador e o Porto de Santos, como se depreende pelos e-mails enviados
entre as partes (fls. 27/35 e 126/178).
Referidas mensagens eletrônicas demonstram que
quem efetivamente fiscalizava, organizava e respondia pelo desembaraço
das mercadorias era a ré, através de seu preposto Alexandre, o qual
exercia o controle sobre todos os atos praticados pelos despachantes
aduaneiros (fls. 190/208).
Nesse
contexto,
restou
bem
demonstrada
a
contratação existente entre as partes, não se cogitando de ilegitimidade
passiva.
Como consequência, a ré sempre teve conhecimento
do embarque das mercadorias, conforme troca de mensagens eletrônicas
iniciada em 20/02/2018, que comprovam a contratação da ré para a
prestação de serviços voltados ao recebimento, desembaraço e liberação
da carga vinda de Medellín perante o armador e o Porto de Santos.
Referidas mensagens evidenciam que a autora
somente efetuou o pagamento do frete e das taxas locais em 12/04/2018,
em razão da demora da contratada quanto ao fornecimento das
informações necessárias à realização de tais pagamentos (fls. 148/158).
Insta consignar que apesar das insistentes solicitações
da autora, os valores do frete, das taxas locais e dos numerários
necessários à efetivação dos pagamentos, somente foram fornecidos pela
ré em 12/04/2018, havendo a pronta quitação de tais encargos por aquela
(fls. 33, 159 e 190).
A partir do dia 13/04/2018, após o desembaraço
aduaneiro da carga pelo Canal Verde, iniciou-se novo martírio da autora
quanto à efetiva liberação das mercadorias pela Receita Federal, sendo a
ré incessantemente cobrada nesse sentido, sem apresentar nenhuma
resposta por aproximadamente uma semana (fls. 161/165), vindo a atender
às solicitações da contratante somente em 20/04/2018, quando, finalmente,
as mercadorias foram definitivamente liberadas após o cumprimento de
exigências de tal órgão fazendário (fls. 172/178).
Por outra, soa risível a alegação da ré de não ter sido
comunicada pela autora, ou pelo armador por esta contratado quanto à
chegada das mercadorias ao Brasil, eis que ela tinha plena ciência do
embarque da carga (cf. Bill of Lading fls. 143), tendo como acompanhar a
sua chegada em território nacional.
Diante de tal atuação negligente, a ré permitiu que a
carga fosse incorretamente destinada ao terminal de tabela pública
(Terminal Santos Brasil), ao invés de ser alocada a um dos seus terminais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048515-79.2019.8.26.0100 -Voto no 43166
6
parceiros,
gerando
os
custos
extraordinários
de
armazenamento
suportados pela autora (cf. fls. 28 e 172).
A culpabilidade da ré restou confessa, como se denota
pelo e-mail de fls. 172/173, no qual o seu preposto Alexandre se desculpou
pelos transtornos ocasionados, extraindo-se da referida mensagem o
seguinte trecho:
“Peço gentilmente que entendam que este processo é
uma exceção onde estamos empenhados ao máximo para ajudar a Vick,
onde após a resolução faço questão de ir pessoalmente até vocês para
demais esclarecimentos necessários, bem como, verificar opões para
aperfeiçoar nosso serviço junto a vocês.” (fls. 173).
Pelo aludido e-mail, infere-se também que a partir da
liberação da carga, em 20/04/2018, a ré deu início a tratativas com o
terminal portuário, a fim de tentar a redução do valor das despesas
extraordinárias geradas com o armazenamento da carga, não havendo
como se imputar à autora culpabilidade pelo atraso no pagamento de tais
custas, ocorrido em 26/04/2018, no montante de R$ 103.340,68, mesmo
porque, a ré sequer mencionou quando teria fornecido as informações
necessárias para que a importadora realizasse tal quitação.
Em suma, os elementos probatórios comprovam que as
despesas de armazenagem da carga somente existiram porque a ré,
contratada previamente para realização da liberação da carga, não agiu
diligentemente no recebimento da mercadoria.
II Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, nega-
se provimento ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
ITAMAR GAINO
Relator